Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701479-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Na petição de ID 43271359, a agravante ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR manifesta a sua ciência sem recurso da decisão de ID 43162290, por meio da qual restou fixada a competência da 4a Turma Cível para apreciação do feito. Ademais, pede o regular prosseguimento do processo. Nada há a prover, portanto. Noutro giro, compulsando os expedientes lançados no PJe, verifica-se que ainda não houve o decurso de prazo para contrarrazões. Assim, retornem-se os autos à Secretaria, para que se aguarde o encerramento do expediente de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora